Tribunal: TJBA
Processo: 8008662-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008662-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LILIA LEMOS DE CARVALHO RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

IV

C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIOS. QUANTIDADE REDUZIDA
.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE
.
APARÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
DECISÃO
.
MANUTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade, como na hipótese.

II – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais e familiares. Todavia, diante da possível abusividade dos reajustes aplicados em plano empresarial, que possui apenas cinco beneficiários do mesmo grupo familiar, admissível é a aplicação provisória dos índices da ANS até a definição judicial do percentual legítimo, como forma de garantir a continuidade da relação jurídica.

III – Evidenciado que a decisão antecipatória da tutela de urgência foi proferida em conformidade com a jurisprudência sobre o tema, impositiva é a sua confirmação.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008662-25.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como
Agravad
o
s

LILIA LEMOS DE CARVALHO RIBEIRO e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA